Tribunal: TJDFT
Processo: 0721873-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE MEDIDOR. IRREGULARIDADE DA SUSPENSÃO. MULTA. RAZOABILIDADE.

1. Em relação à nulidade da decisão agravada, a fundamentação que resulta no não acolhimento do pedido não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o pronunciamento judicial. Na hipótese, o juízo de origem apresentou argumentos suficientes para o indeferimento do pedido, por considerar que a pendência de processo administrativo é fato impeditivo da cobrança da fatura, sem olvidar que a análise liminar é realizada em juízo de cognição prefacial. Ou seja, exteriorizou suas razões, não incorrendo em violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

2. O corte de fornecimento de energia elétrica pressupõe a inadimplência atual, devendo a credora se utilizar dos meios ordinários de cobrança em relação a débitos antigos, não podendo se utilizar da suspensão do serviço como forma de constrangimento ou ameaça ao usuário.

3. No recurso, o período de suposta irregularidade na instalação corresponde a maio/2019 a fevereiro/2022, e que se tratou de revisão decorrente de suposta irregularidade do medidor de consumo, e não de inadimplemento propriamente dito. Dessa forma, eventual suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica será usada como meio impróprio de cobrança.

4. Não há qualquer irregularidade na multa processual aplicada para a hipótese de descumprimento da obrigação de não fazer. O parâmetro diário de R$ 500,00 é compatível com a urgência da obrigação e estimula o seu cumprimento, em atenção ao disposto no artigo 297 do Código de Processo Civil, sobretudo diante do impacto do eventual descumprimento na atividade empresarial exercida. Outrossim, o limite máximo de R$ 50.000,00, inferior ao valor da dívida, afasta a configuração de enriquecimento ilícito da parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da multa.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.